Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53056409, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 52615063 e requereu a extinção da execução em relação à KARLA ARANDA VIANA. Quanto ao expediente, o DF não disse (ID: 53227917). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a KARLA ARANDA VIANA, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. No ID: 53227919, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de LEANDRO TEIXEIRA, KELLY SOUZA DE FARIA, LEDA REZENDE DE CASTRO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 10 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador